Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO da dívida. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença do 2o JEC de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos morais, sob a alegação de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Alega que a empresa recorrida efetuou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito sem que houvesse cobrado anteriormente a autora dos débitos relativos a infrações de trânsito no período em que a autora locou veículo da empresa. Arguiu, preliminarmente, a ausência de comparecimento à audiência de conciliação e, portanto, revelia da empresa ré. Custas e preparo recolhidos (ID 16767776). Contrarrazões (ID 16767783).
2. Ausência de configuração da revelia: No caso dos autos, a requerida justificou o não comparecimento. Acolhida a justificativa, o juízo de origem designou nova data para audiência de conciliação. Dessa forma, não há que se falar em revelia.
3. Cinge-se a controvérsia na ausência ou não de cobrança prévia da autora sobre a dívida tratada nos autos (infrações de trânsito cometidas pela autora com o veículo locado da requerida), e se eventual ausência de cobrança antes da negativação do nome da autora ensejaria danos morais.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou na inicial e-mail enviado pela empresa no dia 25/01/2019, notificando-a da infração de trânsito e solicitando a indicação de condutor até o dia 25/02/2019 (ID 16767713). Quanto à forma de cobrança, o e-mail informa que a cobrança seria efetuada mediante débito à administradora de cartão. A inscrição no SERASA ocorreu no dia 15/04/2019 (ID 16767712).
5. Assim, conforme ressaltado pela sentença, a partir de janeiro de 2019 a autora foi notificada da dívida constituída, e, ainda que a ré tivesse criado embaraços para receber a dívida, incumbia à autora a adoção das medidas assecuratórias pertinentes, como a ação de consignação em pagamento.
6. Ressalta-se que a prévia notificação sobre a inclusão no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do banco de dados. Contudo, tal matéria não foi objeto da petição inicial.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.